Tribunal: TJDFT
Processo: 0702204-13.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO (GTIT). INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que determinou a restituição de valores recebidos por servidor público a título de Gratificação de Titulação (GTIT), em razão de suposta concessão indevida. O apelante sustenta que os valores foram pagos com base em interpretação administrativa vigente à época e que não houve erro operacional ou de cálculo, mas sim posterior revisão do entendimento normativo pela Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a Administração Pública pode exigir a restituição de valores pagos a servidor público a título de GTIT, diante da superveniência de nova interpretação normativa acerca dos requisitos para a concessão da gratificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Administração Pública não pode exigir a devolução de valores pagos indevidamente a servidor quando a concessão decorre de interpretação errônea da legislação, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo no 531 (REsp no 1.244.182/PB).
4. O pagamento realizado com base na interpretação vigente à época cria no servidor a legítima expectativa de legalidade e definitividade dos valores recebidos, impedindo a restituição, especialmente quando não há indícios de má-fé ou influência do servidor na concessão da vantagem.
5. A distinção entre erro administrativo operacional ou de cálculo e erro de interpretação normativa é fundamental para a exigibilidade da devolução: enquanto o primeiro autoriza a restituição, o segundo impede a cobrança, conforme fixado no Tema Repetitivo no 1.009 do STJ (REsps no 1.769.306/AL e no 1.769.209/AL).
6. No caso concreto, os valores foram concedidos com base na análise documental da própria Administração Pública, que posteriormente reviu seu entendimento normativo, o que caracteriza erro de interpretação, e não erro operacional ou de cálculo.
7. A segurança jurídica e a confiança legítima do administrado nos atos da Administração Pública impedem que o servidor seja penalizado por erro exclusivamente estatal, conforme Súmula no 249 do TCU.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A Administração Pública não pode exigir a devolução de valores pagos a servidor público quando a concessão decorre de interpretação errônea ou equivocada da norma, salvo comprovada má-fé.
2. A distinção entre erro administrativo operacional ou de cálculo e erro de interpretação normativa é essencial para a exigibilidade da restituição, sendo devida apenas na primeira hipótese.
3. A segurança jurídica e a confiança legítima do servidor nos atos administrativos impedem a restituição de valores já incorporados ao seu patrimônio por erro exclusivo da Administração.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 927, III; Decreto-Lei no 200/1967; Portaria/SES no 141/2017, art. 3o, §1o; Súmula no 249 do TCU.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo no 531 (REsp no 1.244.182/PB); STJ, Tema Repetitivo no 1.009 (REsp no 1.769.306/AL e REsp no 1.769.209/AL); TJDFT, Acórdãos no 1884661, no 1831366, no 1849942 e no 1809277.